Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DISPONÍVEL. COMPRA NÃO AUTORIZADA - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA DA FATURA. EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA - COMUNICAÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA - MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA E ABUSIVA DO BLOQUEIO DO CARTÃO PARA COMPRAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença em que julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés solidariamente à obrigação de pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (ID 50267822). Em suas razões recursais (ID 50267825), alegam inexistência de defeito na prestação de serviços sob argumento de que o cartão foi bloqueado, como previsto contratualmente, por motivo de segurança em razão da discrepância do valor da compra com o padrão habitual do autor. Aduzem que o consumidor tentou realizar compra no valor de R$ 619,45, “montante que supera quase 3 vezes o seu consumo habitual”, motivo pelo qual o cartão foi bloqueado para compras por segurança e que, às 11h34, foi liberado e o autor conseguiu realizar a compra. Reputam inexistentes os danos morais e pedem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do montante indenizatório.
3. O autor narrou que, em 29/4/2022, tentou pagar suas compras no Atacadão com o cartão final 8081, administrado pela corré, porém o pagamento foi negado, sob argumento de inadimplência da fatura de R$ 1.975,57 do mês de abril (quitada no dia 26/4/2022). O autor foi compelido a pagar novamente a fatura já quitada para conseguir efetuar suas compras, todavia, o atendente do caixa lhe informou que o valor seria de R$ 1.183,99. Entretanto, ainda assim, o cartão não foi liberado para compra, o que gerou grande constrangimento perante todos que aguardavam na fila, obrigando-o a ficar ao telefone vários minutos para resolver o imbróglio e conseguir finalmente realizar suas compras.
4. No caso, o consumidor comprovou a quitação da fatura do mês de abril/2022 em 26/04/2022, no valor de R$ 1.975,57 (ID 50265388 - Pág. 1), assim como novo pagamento de R$ 1.183,99 para o Atacadão em 29/4/2022, o que corrobora sua alegação quanto a ter sido obrigado a pagar novamente a fatura do mês de abril, ainda que com valor a menor (IDs 50265389 e 50265390). Além disso, o consumidor ainda demonstrou que, segundo aplicativo do cartão de crédito, na data dos fatos, tinha limite disponível de R$ 5.724,26 para compras (ID 50265393). Outrossim, comprovado pelo autor ter passado mais de 20 minutos em chamada com o número do cartão Atacadão para tentar resolver o problema após ter sido obrigado a pagar a fatura pela segunda vez (ID 50265387).
5. Por outro lado, a alegação defensiva de que houve mero bloqueio temporário por quebra do perfil de compra não se sustenta, porquanto, segundo a fatura de abril/2022 (ID 50267814 - Pág. 5), o consumidor realizara compra no Atacadão em 18/3/2022, de 3 parcelas de R$ 219,31 (total de R$ 657,93), em 25/3/2022, novas compras no mesmo local, em 3 parcelas de R$ 207,01 (total de R$ 621,03), o que evidencia que o recorrido habitualmente realizava transações no mesmo estabelecimento e em valores similares, evidenciando ter sido injustificado o bloqueio do cartão do autor.
6. Assim, além do bloqueio indevido do cartão do autor pelas rés, estas, o obrigaram-no a pagar novamente a fatura do mês de abril já quitada e, ainda assim, o cartão não foi desbloqueado, obrigando-o a despender mais tempo ao telefone para resolver a questão, perante outros consumidores e funcionários do mercado. Evidente, portanto, a responsabilidade civil das recorridas pela falha na prestação do serviço, na medida em que, mesmo diante do novo pagamento e da confirmação da intenção de compra pelo autor, deixaram de adotar as devidas providências (desbloqueio do cartão e/ou transação) capazes de evitar danos ao consumidor.
6. A conduta abusiva das rés extrapola o limite do mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, pois teve o potencial de causar constrangimentos perante os presentes e sentimento de frustração no autor ante a legítima expectativa de efetuar o pagamento das compras, além da perda do tempo útil do consumidor. Cabível, pois, a indenização por dano moral.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação "tabelada" do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o valor fixado pela magistrada sentenciante comporta ajuste. Ou seja, diante da situação por que passou o autor, indiscutivelmente desagradável e apta a violar os direitos da personalidade, justificando-se, desse modo, a condenação por danos morais, mas, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte, entendo que a redução do quantum para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para compensar os transtornos sofridos. Mantenho os critérios de correção adotados na sentença, pois de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.